Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-26.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - O DOCUMENTO INAUGURAL DOS PROCEDIMENTOS NÃO DESCREVEM OS FATOS CONSIDERADOS OFENSIVOS E QUAIS COMENTÁRIOS SERIAM INFUNDADOS - EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER - ENCAMINHAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO APENAS PARA A AUTORIDADE JULGADORA NÃO CONSTITUI DIVULGAÇÃO PUNÍVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000078-26.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 08/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – O DOCUMENTO INAUGURAL DOS PROCEDIMENTOS NÃO DESCREVEM OS FATOS CONSIDERADOS OFENSIVOS E QUAIS COMENTÁRIOS SERIAM INFUNDADOS – EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER – ENCAMINHAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO APENAS PARA A AUTORIDADE JULGADORA NÃO CONSTITUI DIVULGAÇÃO PUNÍVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Célio Rosa Pinto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, para anular as punições decorrentes dos procedimentos PCD/HPM n. 106.409/2018 e SAD/HPM 116.994/2018, devendo a administração militar cancelar as pontuações decotadas no conceito funcional do apelante, bem como anular todos os efeitos das referidas sanções disciplinares. Foi mantida a sentença na parte que deixou de acolher as pretensões do apelante de anulação da punição decorrente do procedimento PCD/HPM n. 115.180/2018. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, em ação que requer a declaração de nulidade de processos disciplinares e seus efeitos. O autor propôs “Ação Anulatória de Processos Administrativos Disciplinares c/c Restituição de Conceito Disciplinar, com Pedido de Tutela de Urgência”, em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial, narrou o autor terem sido instaurados dois Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) e uma Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) contra si, todos do Hospital da Polícia Militar (HPM), para apuração de supostas críticas à Administração e a colega militares, com as seguintes imputações e resultados: - PCD/HPM n. 106.409/2018, pela infringência do art. 14, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM), por fato datado de 26/03/2018, resultando no decréscimo de 14 pontos no seu conceito funcional, ativado nos respectivos assentamentos em 10/12/2018; - SAD/HPM 116.994/2018, pela infringência do art. 14, inciso XII, CEDM, por fato datado de 17/07/2018, resultando no decréscimo de 14 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pontos no seu conceito funcional, ativado nos seus assentamentos em 13/03/2020; e - PCD/HPM n. 115.180/2018, pela infringência do art. 13, inciso XII, CEDM, por fato datado de 10/08/2018, resultando no decréscimo de 23 pontos no seu conceito funcional, ativado nos respectivos assentamentos em 11/12/2019. Ainda em relação aos processos disciplinares, afirmou o autor que as comunicações objeto das apurações, possuem apenas relatos verídicos, nada tendo de infundados, tendo sido dirigidos às autoridades competentes e sendo desprovidos de potencial ofensivo aos princípios e valores tutelados pelas normas castrenses. Com a perda de pontuação, asseverou que os processos disciplinares vêm lhe causando prejuízos de difícil reparação, nas avaliações anuais e na ascensão na carreira, por restar apenas dois anos para ser compulsoriamente transferido para a reserva. Em relação às razões de Direito, apontou a existência de uma série de vícios nos processos disciplinares: Quanto ao PCD/HPM n. 106.409/2018, alegou, entre outros vícios, não ter sido formalizada a comunicação disciplinar, nos termos do CEDM, tendo o Diretor Geral do HPM, instaurado o processo disciplinar com base na sua interpretação do conteúdo de mensagem encaminhada pelo autor, via Painel Administrativo (PA), a um Coronel. Alegou, também, que o processo disciplinar não teria explicitado a conduta fática objeto de apuração de falta disciplinar, faltando-lhe justa causa. Ainda em relação a esse PCD, afirmou ter havido violação ao princípio da impessoalidade, desvio de finalidade e impedimento da autoridade que instaurou o processo disciplinar, na medida em que a autoridade que delegou a decisão de mérito do PCD teria sido a mesma a autoridade comunicante do fato apurado. Em relação à SAD/HPM n. 116.994/2018, afirmou, entre outros vícios, ter sido genérica a portaria instaurada, sem delimitação do objeto a ser apurado, limitando-se a vaga menção sobre críticas à situação da Central de Abastecimento Farmacêutico. Alegou também ter havido violação ao princípio da impessoalidade, desvio de finalidade e impedimento da autoridade que instaurou a sindicância, por ter sido a mesma a comunicante do fato apurado. Quanto ao PCD/HPM n. 115.180/2018, apontou, entre outros vícios, a ausência de número de ordem ou registro de protocolo da comunicação disciplinar que deu origem a esse processo disciplinar, bem como divergência de datas entre a geração do documento e o seu protocolo, fatos esses, que segundo o autor, sugerem suspeição quanto à autenticidade da data da comunicação disciplinar. Ainda de acordo com o autor, a comunicação disciplinar teria sido encaminhada ao Coronel Diretor de Saúde, sem passar pelos protocolos da Administração Militar, o que demonstraria interesse pessoal, violação ao princípio da impessoalidade e violação de normas da Resolução Conjunta n 4.220/2012, que cria o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Alegou parcialidade do encarregado pela presidência do PCD, por ter deixado de enfrentar alegações da defesa do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aludiu sobre a existência de indícios da prática de crimes pelo Oficial Superior, decorrentes da instauração e condução dos processos disciplinares, como os crimes de prevaricação e de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Indicou estarem todos os processos administrativos em fase recursal administrativa, e que diante disso, deveria ser observada a obrigatoriedade legal de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento ou ativação das sanções. Diante do exposto, requereu, em tutela de urgência, que fosse declarado efeito suspensivo aos processos disciplinares e de seus efeitos, com a restituição de pontos e conceito disciplinar, e que ao final fossem declarados nulos os processos disciplinares PCD/HPM n. 106.409/2018, PCD/HPM n. 115.180/2018, e SAD/HPM n. 116.997/2018, bem como seus efeitos. Com a petição inicial, o autor juntou aos autos, dentre outros documentos, o comprovante do pagamento de custas. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, entendendo pela ausência de verossimilhança do direito material invocado, citando, em seguida, o Estado de Minas Gerais para a apresentação de contestação. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, por meio da qual alegou fiel observância dos processos disciplinares à legalidade e à juridicidade. Quanto às alegações de parcialidade e impedimento, asseverou não terem sido apontados os interesses pessoais alegados pelo autor, tampouco os beneficiários desses interesses, e defendeu pela imparcialidade dos processos disciplinares. Afirmou não ter havido ausência de motivação e delimitação dos fatos e imputações dirigidas ao autor, juntando trechos dos processos disciplinares nos quais, segundo o Estado de Minas Gerais, estariam devidamente motivados e delimitados os fatos e as imputações. Quanto à inobservância de formalidades apontadas pelo autor, sustentou terem sido todos os procedimentos disciplinares devidamente instaurados, desenvolvidos e finalizados, em tempo e forma, sem que houvesse qualquer impacto ou prejuízo para o autor. Em relação às sanções aplicadas, afirmou estarem dentro do âmbito de discricionariedade permitida à autoridade competente pela aplicação da sanção disciplinar. Sustentou a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Ao final da contestação, o Estado de Minas Gerais pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial e pela condenação do autor ao pagamento de ônus sucumbenciais. Foi apresentada impugnação à contestação, pelo autor, por meio da qual alegou a insuficiência dos argumentos trazidos pelo Estado de Minas Gerais, pugnando pela procedência dos pedidos da inicial e pelo arbitramento de multa diária, em caso de descumprimento da parte contrária. Em complemento, pediu pela produção de prova por meio da oitiva de testemunhas. Intimadas as partes para informarem sobre o interesse de produção de provas, o autor desistiu do pedido de oitiva de testemunhas. Foi exarada sentença, por meio da qual, sob o fundamento de terem sido observados os limites e princípios legais e constitucionais pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Administração Pública, foram julgados improcedentes todos os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual reafirmou os argumentos trazidos na inicial. Alegou, também, que a sentença de primeiro grau teria deixado de enfrentar teses e comprovações de nulidade absoluta existentes nos três processos disciplinares. Asseverou que a sentença não teria levado em consideração os diversos crimes cometidos pelo Oficial Superior na condução dos processos disciplinares. Pediu ao final para que sejam declarados nulos os procedimentos disciplinares alhures mencionados, bem como os respectivos registros e sanções decorrentes desses, e seja restituída a pontuação decotada e os valores pecuniários perdidos em razão da suspensão dos serviços. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, por meio das quais sustentou a legalidade dos atos administrativos disciplinares que ensejaram a punição do apelante. Ao final, pugnou pela confirmação da sentença de primeiro grau e pelo desprovimento do recurso de Apelação. É o relatório. Solicito ao Gerente Judiciário seja incluído o presente recurso para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara desse e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, para anular as punições decorrentes dos procedimentos PCD/HPM n. 106.409/2018 e SAD/HPM 116.994/2018. No que se refere ao PCD/HPM n. 106.409/2018, verifico que o documento inaugural do procedimento não descreve os fatos considerados ofensivos, indicando apenas que, na data de 26/03/2018, o apelante remeteu, por meio do painel administrativo, mensagem para um Cel. PM sem vinculação com a Diretoria de Saúde tecendo comentários que sugeririam que haveria tratamento diferenciado naquela unidade. Entretanto não há qualquer indicação de qual comentário sugeriria o tratamento não isonômico entre os setores do Hospital Militar. Destaco que li atentamente a mensagem encaminhada pelo apelante e juntada às fls. 02/04 do documento COP9 no Evento 1 e não localizei qual trecho poderia ter sido considerado ofensivo. Portanto, além de não verificar a correta descrição do fato imputado ao apelante, o que caracteriza violação ao princípio da ampla defesa, a motivação para a aplicação da punição não se sustenta em qualquer prova existente no processo disciplinar. A mera alegação que determinada mensagem, diga-se, bem redigida e extensa, conteria notícia, comentário ou comunicação infundados, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 indicar qual informação errônea foi transmitida, não é suficiente para o adequado exercício da defesa. Portanto, entendo ser aplicável à espécie a teoria dos motivos determinantes, que exige que a motivação do ato administrativo tenha fundamento em situação de fato existente e identificada. Sobre esta teoria, de forma sintética, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho ensina o seguinte: Desenvolvida no Direito francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18 ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007, p. 107) Com a mesma capacidade de síntese e no mesmo sentido, é a lição do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de “motivos de fato” falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros. 2005, p. 376) Portanto, não tendo sido identificada a motivação para o ato punitivo, tampouco sido descrita a suposta conduta infracional, a punição decorrente do procedimento PCD/HPM n. 106.409/2018 deve ser anulada. No que se refere ao procedimento SAD/HPM 116.994/2018, o sindicado fui punido com fundamento no art. 14, inciso XII, pela seguinte descrição contida na portaria: por haver, em data de 17/07/2018, teria feito comentários infundados a respeito da conduta do Maj PM QOR Márcio, chefe da CAF na gestão anterior ao do acusado, em um recurso interposto pelo sindicado, em razão da nota atribuída na AADP, em tese, contribuindo para a desarmonia entre os integrantes da respectiva IME's, por meio de divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados . Verifico, à fl. 02 do documento cop38-Evento 1, que o ora apelante elaborou recurso pretendendo a alteração de uma nota de avaliação. Da leitura de todo o recurso, que possui 39 páginas, não é possível verificar de forma clara e objetiva quais foram os "comentários infundados a respeito da conduta do Maj PM QOR Márcio, chefe da CAF na gestão anterior ao do acusado". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Durante a leitura do recurso elaborado pelo apelante, que supostamente conteria os comentários que poderiam ser tipificados como a transgressão disciplinar contida no inciso XII do art. 14 da Lei n. 14.310/2002 (Evento 1 documentos COP38, COP39 e COP40), observei que, à fl. 182 do procedimento disciplinar, constam dois parágrafos com trechos sublinhados por uma caneta esferográfica azul. Tais trechos realmente contêm considerações do apelante sobre as condutas de "chefes anteriores" da Central de Abastecimento de Farmácia (CAF). Entretanto, embora da leitura do recurso não tenha sido verificada qualquer divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados, fato inconteste é que a Portaria que inaugurou o procedimento administrativo não aponta qual conduta foi considerada transgressora. Evidentemente que a indicação por caneta esferográfica, feita por pessoa não identificada, no texto da suposta prova da transgressão, é insuficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Além da ausência da indicação, na Portaria, de qual trecho da manifestação de recurso conteria a divulgação de notícia, comentário ou comunicação, também não houve a indicação da suposta inveracidade das informações, tampouco a demonstração da sua divulgação. O exercício do direito de recorrer, com o encaminhamento das razões do recurso apenas para a autoridade julgadora não constitui divulgação punível, sob pena de se limitar o direito de defesa expresso na manifestação recursal. Portanto, inexistindo na Portaria, a descrição clara e objetiva da conduta imputada ao apelante, a anulação da punição disciplinar decorrente do Procedimento SAD/HPM 116.994/2018 é medida que se impõe. Por fim, passo a analisar as alegações relativas à punição decorrente do procedimento administrativo PCD/HPM n. 115.180/2018, cuja Portaria imputou ao apelante a seguinte conduta, considerada violadora do inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública): No dia 10 de agosto do ano de 2018, na cidade de Belo Horizonte, por volta das 15 horas e 55 minutos, teria o comunicado confeccionado mensagem eletrônica por meio do painel administrativo da Intranet/PM (Protocolo n. 201808002634920-1808) referindo-se de modo depreciativo a ato da administração pública, sobre a dispensa da reconvocação de militar da reserva que estava sendo reconvocado e prestando serviço no Hospital da Polícia Militar. A comunicação que supostamente contém as afirmações consideradas como depreciativas consta à fl. 02 do documento "cop49" do Evento 01. Da leitura da acusação e da comunicação citada, verifico que a ausência de numeração da comunicação disciplinar e o seu protocolo não é relevante para o deslinde da questão, uma vez que tal situação não acarretou qualquer prejuízo para a defesa do apelante no procedimento administrativo. No que se refere à alegação de que a comunicação disciplinar teria sido promovida pelo comunicante por interesse pessoal, não há qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prova que possa sustentar tal assertiva. Por outro lado, eventual interesse pessoal do comunicante não acarreta qualquer nulidade no procedimento administrativo, uma vez que o mesmo não integrou a comissão processante, tampouco decidiu sobre a aplicação da sanção. Desta forma, eventual descontentamento do comunicante quanto à conduta do comunicado não acarretou qualquer prejuízo ou imparcialidade na apreciação da imputação disciplinar, que foi realizada por outras pessoas. Também entendo ser irrelevante o fato de que, na data em que o apelante enviou a mensagem, ainda não havia sido formalizada a desconvocação de um militar da reserva. Em suas razões recursais, o apelante informa que já sabia que ocorreria a desconvocação. A testemunha Wellington Alves Ragazze, ao prestar depoimento como testemunha no procedimento administrativo (fl. 28-cop52), esclareceu que recebeu uma ordem para comunicar a desconvocação do militar a partir da próxima segunda-feira e que fez o comunicado na sexta-feira anterior. Portanto, eventual formalização posterior do ato cujos comentários foram proferidos não acarretou qualquer nulidade ou defeito na acusação. Se o comentário foi feito antes da realização do ato administrativo, tal fato não afasta a possível inadequação do comentário. Quanto ao último procedimento disciplinar, não verifico violação ao princípio da ampla defesa na decisão que aplicou a punição disciplinar, a qual o apelante afirma não ter considerado o depoimento da única testemunha por ele arrolada. A decisão punitiva discorreu acerca das teses expostas pelo ora apelante. Portanto, não houve qualquer irregularidade na ausência de menção expressa de todas as provas constantes no procedimento administrativo, se as teses defensivas foram apreciadas, como no caso em tela. O argumento do apelante de que o seu recurso administrativo foi apreciado por autoridade incompetente, o Cel PM Diretor de Apoio Operacional, autoridade de nível intermediário, também não merece acolhida. A decisão recursal proferida no processo disciplinar consta no documento "cop56" do Evento 01 e foi assinada pelo Cel PM Diretor de Apoio Operacional. O art. 69 da Lei n. 14.310/2002 prevê que o primeiro recurso administrativo será apreciado pela autoridade imediatamente superior. Não há nos autos prova de que o cargo ocupado pelo apelante tivesse como seu chefe imediato o Diretor do Hospital. Portanto, não vejo irregularidade no fato de o Cel PM Diretor de Apoio Operacional decidir a sua impugnação administrativa. Por fim, também rejeito a tese do apelante que sustenta a "obrigatoriedade legal do trânsito em julgado para o cumprimento ou ativação de sanção". A legislação específica permite a ativação da punição após o exercício do primeiro recurso administrativo (art. 60 da Lei n. 14.310/2002). Entendo que inexiste qualquer inconstitucionalidade na previsão normativa, uma vez que não há norma constitucional impedindo a execução da sanção disciplinar antes da apreciação de todos os recursos administrativos. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para anular as punições decorrentes dos procedimentos PCD/HPM n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 106.409/2018 e SAD/HPM 116.994/2018, devendo a administração militar cancelar as pontuações decotadas no conceito funcional do apelante, bem como restituir os dias de suspensão punitiva por meio de indenização de 1/30 (um trigésimo) da remuneração mensal para cada dia de suspensão punitiva efetivamente cumprida. Na oportunidade, mantenho a sentença na parte que deixou de acolher as pretensões do apelante de anulação da punição decorrente do procedimento PCD/HPM n. 115.180/2018. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator